Tribunal: TJSP
Processo: 2015150-79.2026.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição – Inocorrência - Fundamentos expostos de maneira expressa no aresto recorrido - Utilização da espécie recursal com caráter meramente infringente, sem apresentação de nenhum dos vícios do art. 1022 do Código de Processo Civil - Inadmissibilidade - Prequestionamento que se refere à matéria debatida, e não à identificação do preceito legal –

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição – Inocorrência - Fundamentos expostos de maneira expressa no aresto recorrido - Utilização da espécie recursal com caráter meramente infringente, sem apresentação de nenhum dos vícios do art. 1022 do Código de Processo Civil - Inadmissibilidade - Prequestionamento que se refere à matéria debatida, e não à identificação do preceito legal – Recurso ao qual se nega provimento.